Tribunal: CARF
Processo: 10711.726113/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726113/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.066 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar suscitada pela recorrente,
consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, na parte conhecida, por maioria de
votos, decretar de ofício a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira
instância, para que sejam apreciados os argumentos de defesa contidos nos tópicos da
impugnação titulados “02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO” e “03. DOS PRAZOS
PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
Dos Fatos A embarcação MSC Mendoza chegou ao Brasil através do porto de
Vitória/ES, procedente de Puerto Cabello/Venezuela, no dia 01 de agosto de 2008,
tendo atracado às 17:39:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n°
1308501396233 a fls. 15 e Detalhes da Escala n° 08000142757/Vitória a fls. 16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726113/2011-37
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme
prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação
alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
A agência de navegação MSC Mediterranean Shipping do Brasil LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.378.779/0005-32, após ter informado o Manifesto n°
1308501396233 e efetuado sua vinculação às escalas, informou tempestivamente, em
28 de julho de 2008, às 15:38:05h, o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante)
Genérico (MBL) n° 130.805.144.436.529, conforme extrato do C.E.-Mercante do
sistema Carga a fls. 17 a 20.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Allink Transportes
Internacionais LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 86.846.847/0001-07, conforme tela
do sistema CNPJ constante a fls. 21, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador),
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 22.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 08 de agosto de 2008, às 19:01:00h, conforme Detalhes da Escala n°
08000142820/Rio de Janeiro, constante a fls. 23, sendo esta a data/hora limite para
que os demais Agentes de Carga (desconsolidadores) ou seus representantes
prestassem as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN
RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
Entretanto, a empresa Allink Transportes Internacionais LTDA, na qualidade de
agente de carga, promoveu a desconsolidação do C.E.-Mercante Genérico supracitado
incluindo intempestivamente, em 12 de agosto de 2008, às 15:31:23h, as informações
sobre o C.E.-Mercante Genérico/Agregado (MHBL) n° 130.805.153.728.057,
conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga a fls. 24 a 27.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Escritório Hormino Maia de
Despachos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 60.876.265/0001-80, conforme tela do
sistema CNPJ constante a fls. 28, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo
da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se
verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 29.
Por sua vez, a empresa Escritório Hormino Maia de Despachos LTDA procedeu
à desconsolidação da carga informando os C.E.-Mercante Agregados (HBL) n"
130.805.191.043.171 e 130.805.191.052.596, somente no dia 09 de outubro de 2008,
às 17:27:32h e 17:38:08h, respectivamente, restando portanto INTEMPESTIVAS as
informações prestadas, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio
automático para cada CE-Mercante com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS
O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-
Mercante a fls. 30 a 33.
Este fato caracteriza a ocorrência do fato gerador da penalidade pecuniária
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, tendo sido, inclusive,
informada no sistema Carga, no momento do desbloqueio por esta Alfândega do Porto
do Rio de Janeiro/RJ, a sujeição à aplicação desta multa, conforme consta a fls. 31 e
33.
Por fim, cabe destacar que a infração tributária é objetiva e a responsabilidade
pelo seu cometimento, salvo disposição de lei em contrário, independe da intenção do
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato,
conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966. Assim, a intempestividade da informação referente
ao CE-Mercante Genérico-Agregado (MHBL) n' 130.805.153.728.057 não pode ser
considerada como justificativa ou atenuante para o fato de a empresa Escritório
Hormino Maia de Despachos LTDA ser considerada responsável por descumprir o
prazo estabelecido para prestar as informações de sua responsabilidade, em especial
sobre as cargas relativas aos C.E.-Mercante Agregados (HBL) nos
130.805.191.043.171 e 130.805.191.052.596.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para cada informação prestada intempestivamente, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
(. . .)”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que argumentou o
seguinte:
“02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”: a empresa Allink Transportes
Internacionais LTDA promoveu, intempestivamente, a desconsolidação do CE Mercante
Genérico/Agregado (MHBL) no 130.805.153.728.057. Não era possível gerar um CE Mercante
“filhote”, sem que o CE do BL Master (MBL) ou do Agregado (MHBL) tenha sido gerado em
etapa anterior.
“Portanto, a autuação não procede porque não é justo que a autuada seja
penalizada por erro, falha ou omissão que não dependeu de sua vontade e não foi ocasionada por
ato que tenha cometido, mas, sim, por ação de terceiro, que lhe impossibilitou de cumprir sua
obrigação.”
“03. DOS PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”: o prazo
48 horas antes da atracação, previsto no inciso III art. 22 da IN RFB no 800/07 somente entrou
em vigor em 01/04/09. E os indicados nos incisos I e II do art. 50 aplicavam-se apenas ao
transportador. Assim, nas datas em que as “ocorrências” aconteceram, não havia prazo para a
desconsolidação de carga efetuada por agente de carga.
Robustece a tese citada no tópico anterior, consignando que não representava o
transportador. Que a atividade do agente de carga está descrita no § 1o do art. 37 do DL no 37/66.
E que, desta forma, não pode ser incluída no rol do art. 5o da IN RFB no 800/07:
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
“04. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”: efetuou a inserção das informações antes de
qualquer procedimento fiscal, pelo que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea e
canceladas as multas. Apresenta como fundamento jurídico o art. 138 do CTN, o § 2o do art. 102
do DL no 37/66, com a redação dada pela Lei no 12.350/10, e o § 2o do art. 683 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Por fim, alega que não se pode alegar que a falta de informações dificultou ou
inviabilizou o controle aduaneiro, pois este não pode se sobrepor à questão legal (denúncia
espontânea e a consequente exoneração da multa).
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-101.814 não foi
ementado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

Transcrevo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera os argumentos incluídos
na impugnação, e informa que obteve provimento judicial, por meio de entidade da qual é
associado, que a eximiria da multa em debate, com a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

Trata-se de auto de infração para lançamento da multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”
do art. 107 do DL no 37/66) sobre cada uma das infrações detectadas.
Os
C.E.-Mercante
Agregados
(HBL)
no
130.805.191.043.171
e
130.805.191.052.596 foram incluídos no SISCOMEX Carga no dia 09/10/08, isto é, após a
atracação do navio no Porto do Rio de Janeiro, em 08/08/08.
A fiscalização concluiu que foi desrespeitado o prazo previsto no inciso II do art.
50 da IN RFB no 800/07, que exigia que a desconsolidação fosse efetuada antes da chegada da
embarcação. Com efeito, naquelas datas, ainda não vigorava o prazo de 48 antes da atracação,
previsto no inciso III do caput do art. 22 da IN RFB n° 800/07.
Preliminares
Há duas preliminares sobre as quais devemos deliberar.
A primeira, inaugurada por meio do recurso voluntário, sobre decisão judicial que
abrangeria a recorrente e a eximiria da multa, e a segunda, que suscito de ofício, acerca do não
enfrentamento pelo colegiado de primeira instância de argumentos de defesa incluídos na
impugnação.
Decisão judicial
Reproduzo excerto do recurso voluntário:
“(. . .)
Outrossim, informa que a entidade, da qual é associada (Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC), obteve a antecipação de tutela, concedida pela MM.
Juíza Federal Substituta Tatiana Pattaro Pereira, da 14. Vara Cível Federal de São
Paulo, conforme decisão constante do processo no. 0005238-86.2015.4.03.6100, para
determinar que a União Federal , Ré na ação, se abstenha de exigir das associadas da
Autora as penalidades em discussão , independentemente do depósito judicial,
"sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei no. 37/66".
(. . .)”
A recorrente não trouxe cópia das respectivas peças processuais e tampouco
provas de que seria beneficiária da alegada decisão judicial, pelo que não conheço do argumento.
Cumpre registrar que qualifiquei a alegação como preliminar, pois, se
comprovada, poder-se-ia estar diante de uma situação de concomitância, o que acarretaria no não
conhecimento do recurso voluntário.
Argumentos de defesa não apreciado pela DRJ
No relatório, encontra-se a íntegra do voto condutor da decisão recorrida.
Proponho a anulação da decisão de primeira instância, em razão de não terem sido
enfrentados todos os argumentos de defesa apresentados na impugnação e repisados no recurso
voluntário. Os tópicos da impugnação não apreciados foram assim sumariados no relatório:
“02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”: a empresa Allink Transportes
Internacionais LTDA promoveu, intempestivamente, a desconsolidação do CE
Mercante Genérico/Agregado (MHBL) no 130.805.153.728.057. Não era possível
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

gerar um CE Mercante “filhote”, sem que o CE do BL Master (MBL) ou do Agregado
(MHBL) tenha sido gerado em etapa anterior.
“Portanto, a autuação não procede porque não é justo que a autuada seja
penalizada por erro, falha ou omissão que não dependeu de sua vontade e não foi
ocasionada por ato que tenha cometido, mas, sim, por ação de terceiro, que lhe
impossibilitou de cumprir sua obrigação.”
“03. DOS PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”: o
prazo 48 horas antes da atracação, previsto no inciso III art. 22 da IN RFB no 800/07
somente entrou em vigor em 01/04/09. E os indicados nos incisos I e II do art. 50
aplicavam-se apenas ao transportador. Assim, nas datas em que as “ocorrências”
aconteceram, não havia prazo para a desconsolidação de carga efetuada por agente de
carga.
Robustece a tese citada no tópico anterior, consignando que não representava o
transportador. Que a atividade do agente de carga está descrita no § 1o do art. 37 do
DL no 37/66. E que, desta forma, não pode ser incluída no rol do art. 5o da IN RFB no
800/07:
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Saliento que não se está aqui a formar um juízo acerca das alegações, mas tão
somente a apontar que a DRJ deixou de apreciá-las, o que configura preterição do direito de
defesa e eiva de nulidade a decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Ademais, caso este colegiado decidisse ultrapassar o vício contido na decisão de
piso e examinar as matérias, haveria flagrante supressão de instância e, por conseguinte, ofensa
ao princípio do duplo grau de jurisdição (inciso LV do art.5o da CF/88).
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a
preliminar suscitada pela recorrente, consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, na
parte conhecida, decretar de ofício a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à
primeira instância, para que sejam apreciados os argumentos de defesa contidos nos tópicos da
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.066 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726113/2011-37

impugnação titulados “02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO” e “03. DOS PRAZOS
PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital